Tribunal: TJSP
Processo: 1076144-04.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão de anulação de multas de trânsito por não ter havido dupla notificação quanto a elas – Sentença de procedência da ação – Juízo "a quo" que determinou a remessa necessária dos autos – Impossibilidade de conhecimento da remessa necessária, uma vez que o valor da causa é inferior

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Pretensão de anulação de multas de trânsito por não ter havido dupla notificação quanto a elas – Sentença de procedência da ação – Juízo "a quo" que determinou a remessa necessária dos autos – Impossibilidade de conhecimento da remessa necessária, uma vez que o valor da causa é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3o, II, do CPC – REMESSA NECESSÁRIA não conhecida.